Tribunal: TJDFT
Processo: 0736819-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Antônio Eduardo Camelo em face da decisão que, no curso da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor das agravadas – Bali Automóveis Ltda. e FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a cominação de obrigação às agravadas consistente na imediata entrega do veículo Fiat/Nova Strada Volcano, ano/modelo 2021/2021, cor vermelha, que faz o objeto do contrato de compra e venda que celebraram, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como estofo passível de aparelhar o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que, no dia 08.05.2021 firmara com as agravadas contrato de compra e venda tendo por objeto a aquisição do veículo automotor Fiat/Nova Strada Volcano, ano/modelo 2021/2021, cor vermelha, pelo valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), mediante o pagamento à vista da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e o restante a ser pago no momento da entrega do automotor, mediante financiamento. Sustentara que, conforme informação repassada pelas vendedoras, o veículo seria entregue na data de 21.08.2021. Informara que, contudo, até a presente data não recebera o automóvel e obtivera informação no sentido de que havia 59 (cinquenta e nove) pessoas em sua frente aguardando a entrega de veículo similar. Noticiara que as agravadas, a cada dois meses, entregam aos consumidores 18 (dezoitos) veículos e, nesse ritmo, receberá o automóvel que adquirira apenas em abril de 2022, quase 1 (um) ano a contar da data da assinatura do contrato de compra e venda. Destacara que, diante dessa circunstância, aviara ação de conhecimento em desfavor das agravadas postulando, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a imposição de obrigação às agravadas consistente na imediata entrega do veículo individualizado, sob pena de multa diária, o que fora indeferido pela decisão guerreada. Defendera que, inexiste controvérsia acerca da efetiva aquisição do automotor e a informação por parte das agravadas que a entrega seria realizada no prazo de 90 (noventa) dias úteis. Mencionara que afigura-se inviável que a fabricante e a concessionária debitem ao consumidor suportar uma espera de quase 1 (um) ano, sendo, ao contrário, obrigadas a cumprirem com a oferta veiculada. Noticiara que planejara uma viagem para o estado do Ceará a ser realizada com o veículo automotor nomeado, não sobejando possível que tenha seus planos frustrados. Observara que a fabricante do veículo optara por suspender a produção do automotor Fiat/Nova Strada Volcano para lançar o novo automóvel Fiat Pulse, desconsiderando as alienações realizadas pelas concessionárias. Pontuara que o atraso na entrega dos veículos Fiat/Nova Strada não decorrera da falta de insumos ou de mão de obra, mas de estratégia de marketing para vender o novo modelo Fiat Pulse, pois “preferiu dispor de parte da produção para fabricar um novo veículo diminuindo ainda mais a fabricação de veículos que já deveriam ter sido entregues[1].” Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Antônio Eduardo Camelo em face da decisão que, no curso da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor das agravadas – Bali Automóveis Ltda. e FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a cominação de obrigação às agravadas consistente na imediata entrega do veículo Fiat/Nova Strada Volcano, ano/modelo 2021/2021, cor vermelha, que faz o objeto do contrato de compra e venda que celebraram, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Consoante pontuado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos legais aptos a legitimarem que, em sede de provimento antecipatório sob a moldura de tutela provisória de urgência, seja debitado às agravadas a obrigação de entregarem ao agravante o veículo automotor zero quilômetro individualizado, que perfizera o objeto do contrato de compra e venda firmado entre os litigantes. Alinhadas essas premissas e emoldurada a matéria devolvida a reexame e objeto do agravo, não se afigura viável a concessão do provimento almejado em sede liminar. Com efeito, a tutela provisória de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental, podendo, ainda, encerrar a antecipação de tutela pretendida ao final. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela provisória deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstancia pressuposto da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: "Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito". Firmadas essas premissas, do cotejo dos documentos coligidos afere-se que, de fato, afiguram-se verossímeis as alegações formuladas pelo agravante no sentido de que concertara com a primeira agravada contrato de compra e venda de veículo automotor zero quilômetro na data de 08.05.2021. Em consonância com o ajuste, o automóvel deveria ser entregue ao agravante no prazo de 90 (noventa) dias úteis[3]. Outrossim, do teor das mensagens trocadas pelo agravante com os funcionários da primeira agravada extrai-se que até a presente data, o automotor não fora entregue, e, até o dia 09.09.2021, haviam 77 (setenta e sete) veículos para serem entregues a outros consumidores, antes de se realizar a entrega do automóvel ao agravante[4]. A par dessas ilações, não se pode olvidar que não se tem conhecimento acerca dos motivos que ensejaram a prolongada demora na entrega do veículo para o agravado, devendo se aguardar o estabelecimento do contraditório. Destaca-se que, ademais, não há risco de ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final, quando melhor analisadas as razões de fato e direito formuladas após a incursão da lide na fase instrutória sob o prisma do contraditório, nem subsistem danos irreparáveis ou de difícil reparação afligindo o agravante ou passíveis de afetarem-no em razão da demora estabelecida na entrega do automóvel que almeja adquirir. Deve ser registrado, ainda, que a medida almejada encerra provimento satisfativo, derivando que, obtida a prestação almejada, se realizará seu intento, tornando sua reversão difícil de ser implementada. Emerge dessas circunstâncias a certeza de que dos argumentos alinhados pelo agravante não se vislumbra plausibilidade suficiente no direito invocado passível de legitimar a concessão da tutela almejada ante sua natureza satisfativa. Ademais, da negativa da tutela, nesse ponto, não advém dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação ao agravante. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido liminar formulado pelo agravante. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 30797985 - Pág. 5 (fl. 7). [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - ID Num. 108721586 - Pág. 1 (fl. 13) – ação principal. [4] - ID Num. 108721590 - Pág. 2 (fl. 17) – ação principal.